Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUST E TUSD. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No Tema Repetitivo n. 986, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido da legalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente em operações com energia elétrica e procedeu à modulação dos feitos do julgado.
3. Ante a tese fixada em precedente qualificado, em sentido contrário à pretensão deduzida na ação de origem, não se vislumbra a probabilidade do direito vindicado, de modo que deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.